Tribunal: TJMT
Processo: 1010060-61.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010060-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Depósito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), SOL NASCENTE, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 20.278.283/0003-07 (EMBARGANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (EMBARGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0008-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISA DEPOSITADA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação de restituição de coisa depositada c/c tutela de evidência, mantendo o indeferimento de medida liminar por ausência dos requisitos do art. 311, III, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar alegações sobre a situação financeira da parte contrária e o suposto risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir
3. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pois todas as teses suscitadas foram devidamente apreciadas.
4. A tutela de evidência exige prova documental inequívoca, inexistente no caso, que demanda dilação probatória para a caracterização do contrato de depósito e a configuração do direito alegado.
5. A mera alegação de dificuldades financeiras da parte adversa, desacompanhada de prova robusta de dissipação patrimonial ou risco efetivo, não caracteriza periculum in mora para fins de tutela de urgência.
6. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A tutela de evidência pressupõe prova documental autossuficiente e não comporta dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 311, III, e 1.022; CC, arts. 627 e segs.

Jurisprudência relevante citada:
ED 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câm. Dir. Púb. e Colet., j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOL NASCENTE, ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Restituição de Coisa Depositada c/c Pedido de Tutela de Evidência identificada pela numeração única: 1002457-11.2025.8.11.0040, movida em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA
, que reconhecendo que o exame da tutela de evidencia requer a necessidade de dilação probatória, bem como que sua concessão esvaziaria o mérito da demanda, indeferiu o pedido liminar (Id. 186628902 – ação de origem).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão foi omisso, alegando que deixou de enfrentar diversos pontos expressamente suscitados.

Assevera que não foi analisada a situação concreta das embargadas, sustentando que foi amplamente comprovada que a gravidade extrapola a esfera contratual, enfrentando uma grave crise financeira, se encontrando em situação de notória inadimplência, com dezenas de ações judiciais distribuídas em seu desfavor.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 304788868).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, embargos de declaração opostos por
SOL NASCENTE, ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de restituição de coisa depositada c/c pedido de tutela de evidência movida em desfavor de
SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA.

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, todas as teses suscitadas foram devidamente apreciadas, tendo sido devidamente analisada a situação da empresa embargada.

Não obstante, em consonância a fundamentação da decisão atacada, faz-se necessário salientar que, o contrato de depósito, disciplinado pelos arts. 627 e seguintes do Código Civil, caracteriza-se como negócio jurídico
bilateral
,
oneroso
(em regra) e de
execução continuada
, pelo qual uma parte (depositário) recebe de outra (depositante) coisa móvel para guardar temporariamente e restituir quando solicitada.

No setor do agronegócio, os contratos de depósito assumem particular relevância econômica, regulamentados pela Lei nº 9.973/2000 (Lei dos Armazéns Gerais) e pela Instrução Normativa MAPA nº 17/2020, que estabelecem rigorosos critérios para formalização e execução.

Compulsando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que a alegada relação contratual sustenta-se em notas fiscais de remessa de produtos agrícolas (milho), romaneios de entrega e notificações extrajudiciais posteriores.

Todavia, consoante acertadamente consignado na decisão vergastada,
tais elementos probatórios não se revelam suficientes
para caracterizar, de forma
inequívoca
e
incontroversa
, a existência de vínculo obrigacional de depósito nos moldes civilísticos.

As notas fiscais e romaneios, por si sós, podem indicar mera
operação de compra e venda
com diferimento na entrega,
armazenagem temporária
para beneficiamento, ou mesmo
contrato de prestação de serviços
de guarda, não necessariamente configurando o depósito típico com suas específicas consequências jurídicas.

A ausência de instrumento contratual escrito,
per se
, não obsta a configuração do depósito. Contudo, quando o contrato é verbal,
a prova de sua existência e conteúdo deve ser ainda mais robusta
, mormente quando se postula tutela de evidência que dispensa dilação probatória.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a tutela de evidência do art. 311, III, não comporta dúvidas fáticas, exigindo prova documental
autossuficiente
:

“AGRAVO DE INSTUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DA POSSE PELO AUTOR DA DEMANDA - ELEMENTOS FÁTICVOS QUE DEMONSTRAM A POSSE DA ARTE EX ADVERSA
- RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O deferimento da Tutela de Evidência em sede de reintegração de posse requer que as provas existentes sejam hábeis a demonstrar o efetivo exercício da posse pelo Autor
. (AI 122866/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)” (TJ-MT - AI: 01228667120168110000 122866/2016, Relator.: DESA . MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 23/11/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016) (destaquei)

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001369-29.2023.8 .11. 0000 AGRAVANTES: JOSÉ ECIO PEREIRA DA COSTA JÚNIOR, MARIA ELOISA MACHADO PEREIRA DA COSTA, ANTÔNIO GERGER e MARIA DO CARMO PEREIRA DA COSTA GERGER AGRAVADOS: DURVAL EDUARDO DUARTE BARBOSA e MARIANA TOLONEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL REINTEGRADO NA POSSE DA PARTE DEMANDANTE – INDEFERIMENTO – CONTROVÉRSIA – NECESSÁRIA PROFUNDA IMERSÃO NA ANÁLISE DA CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRUDÊNCIA – POSSÍVEL IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
De acordo com o art. 311, V, do CPC, “A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável” . Pendendo no litígio da instância singela fundada dúvida razoável acerca do vindicado direito alegado pela parte, em razão de intensa controvérsia jurídica entre as partes sobre quem deu azo à rescisão do contrato, o que exige dilação probatória e, também, profunda imersão de análise probatória e jurídica, não compatível com a cognição não exauriente, conclui-se escorreita a decisão recorrida que indefere a tutela de evidência vindicada, já que não há a propalada evidência de direito
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001369-29.2023.8 .11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO ILEGAL, C/C AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE - AUSÊCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 311, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese a concessão liminar da tutela de evidência independa da demonstração de perigo ou de risco ao resultado útil do processo, exige a presença de uma das hipóteses previstas no art. 311 do CPC, somente podendo ocorrer nos casos previstos nos incisos II e III, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo . E nas hipóteses em questão a pretensão da agravante não se enquadra (inciso IV), pois não há falar em alegações que possam ser provadas apenas documentalmente e a respeito da qual haja tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em súmula vinculante (inciso II) e não se trata de pedido reipersecutório relacionado a contrato de depósito (inciso III). O quadro probatório se revela frágil e insuficiente para atingir o fim almejado, mostrando-se necessária uma maior elucidação fática, sendo temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela neste momento processual. Colhe-se da decisão agravada que o pedido de tutela de urgência foi indeferido, basicamente, diante da ausência de comprovação de possível fraude na escritura de compra e venda do imóvel Gleba ou Fazenda Iracema, realizada no Cartório de Santo Antônio do Leverger. Assim, partilhando do raciocínio emanado pela d . Procuradoria Geral de Justiça, “considerando que a emissão da posse do imóvel em favor do agravante configura medida drástica a ser adotada no curso do processo, podendo ocasionar prejuízo aos terceiros de boa-fé que celebraram o contrato, bem como que o processo se encontra em trâmite há mais de 20 anos, e, em fase de alegações finais, apto a ser sentenciado, penso que a decisão agravada deva ser mantida”. Dessa forma, prudente que se aguarde a instrução processual, com a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão, demandando o caso de ampla dilação probatória.
” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10033730520248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024) (destaquei)

Ademais, não se evidencia nos autos a existência de
tese jurídica consolidada
em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante que ampare a pretensão da agravante,
segundo requisito
essencial do art. 311, III.

A agravante limitou-se a invocar o dispositivo legal sem demonstrar a existência de precedente qualificado que autorize a antecipação pretendida, o que, por si só, já obstaria a concessão da medida.

Ainda que se pudesse cogitar da concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), verifica-se a
ausência dos pressupostos legais
, sendo estes o “
fumus boni iuris”
e “
periculum in mora”
.

A probabilidade do direito, como demonstrado, não se apresenta de forma inequívoca, dependendo de
apuração probatória
mais ampla para esclarecimento da real natureza e extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Quanto ao perigo de dano, os elementos probatórios carreados aos autos não demonstram, de forma
concreta
e
atual
, risco de
perecimento
,
deterioração
ou
dilapidação
do produto alegadamente depositado.

A MERA ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS DA DEMANDADA, DESACOMPANHADA DE PROVA ROBUSTA DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL OU RISCO EFETIVO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, NÃO CONFIGURA O
PERICULUM IN MORA
EXIGIDO PELA LEI.

A decisão agravada harmoniza-se com os
princípios da segurança jurídica
e do
contraditório substancial
, evitando antecipações temerárias baseadas em cognição superficial.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração
não se presta ao fim almejado pelo embargante
, qual seja de
obter a modificação do julgado
, mas, apenas o de
corrigir defeitos no ato judicial
, tais como omissão, contradição e obscuridade
.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025